Tribunal: STF
Processo: RE 446300
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À SUPERVENIÊNCIA DO
REGIME JURÍDICO ÚNICO. EXECUÇÃO. JUSTIÇA FEDERAL.
INCOMPETÊNCIA.
        Compete à Justiça do Trabalho processar a execução
de seus julgados, ainda que referentes a período de trabalho
anterior à superveniência da Lei n. 8.112/90. Precedentes.
        Agravo
regimental improvido.